Tribunal: STJ
Processo: 0800785-77.2023.8.23.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973878 - RR(2025/0235427-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: PHELIPE FERNANDES DE CASTRO NOGUEIRA
ADVOGADO
: RHUAN VICTOR DA SILVA CARVALHO - RR001691
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
INTERES.
: MARCOS ALTENOR TORRES ANDRADE
ADVOGADA
: MAYARA BICHARRA DE ALBUQUERQUE - AM015655
INTERES.
: GABRIEL CEZAR
ADVOGADOS
: ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA - MT031329
MARCOS VINICIUS BORGES - MT021927N
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 182/STJ.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
agravo em recurso especial, em razão da incidência da
sob o
Súmula 182/STJ,
fundamento de que o agravante não impugnou especificamente o fundamento relativo
à ausência de cotejo analítico.
2. O recurso especial não foi admitido pelo Tribunal de Justiça de Roraima, em razão
da incidência da
e da ausência de cotejo analítico. No agravo em
Súmula 7/STJ
recurso especial, o agravante não impugnou especificamente o fundamento relativo à
falta de cotejo analítico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido,
considerando a ausência de impugnação específica do fundamento da decisão
agravada, conforme exigido pela Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão impugnada deve ser mantida, pois o agravante não conseguiu
desconstituir os fundamentos que levaram à sua prolação.
5. A ausência de impugnação específica ao fundamento relativo à falta de cotejo
analítico torna inviável o agravo regimental, conforme disposto na Súmula 182/STJ.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o
agravo do
do CPC que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada é inadmissível.
Documento eletrônico VDA54677151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 17:26:20
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: d7eee5e2-24bd-4c3a-8455-efe66df622d1

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 545; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
AREsp 2.379.751/PI,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30/10/2023; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.123.045/SP,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54677151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 17:26:20
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: d7eee5e2-24bd-4c3a-8455-efe66df622d1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973878 - RR(2025/0235427-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: PHELIPE FERNANDES DE CASTRO NOGUEIRA
ADVOGADO
: RHUAN VICTOR DA SILVA CARVALHO - RR001691
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
INTERES.
: MARCOS ALTENOR TORRES ANDRADE
ADVOGADA
: MAYARA BICHARRA DE ALBUQUERQUE - AM015655
INTERES.
: GABRIEL CEZAR
ADVOGADOS
: ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA - MT031329
MARCOS VINICIUS BORGES - MT021927N
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 182/STJ.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
agravo em recurso especial, em razão da incidência da
sob o
Súmula 182/STJ,
fundamento de que o agravante não impugnou especificamente o fundamento relativo
à ausência de cotejo analítico.
2. O recurso especial não foi admitido pelo Tribunal de Justiça de Roraima, em razão
da incidência da
e da ausência de cotejo analítico. No agravo em
Súmula 7/STJ
recurso especial, o agravante não impugnou especificamente o fundamento relativo à
falta de cotejo analítico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido,
considerando a ausência de impugnação específica do fundamento da decisão
agravada, conforme exigido pela Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54677148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 17:26:19
Código de Controle do Documento: cd97b046-760b-4511-9846-a35962c0141b

4. A decisão impugnada deve ser mantida, pois o agravante não conseguiu
desconstituir os fundamentos que levaram à sua prolação.
5. A ausência de impugnação específica ao fundamento relativo à falta de cotejo
analítico torna inviável o agravo regimental, conforme disposto na Súmula 182/STJ.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o
agravo do
do CPC que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada é inadmissível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 545; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
AREsp 2.379.751/PI,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30/10/2023; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.123.045/SP,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/8/2022.
RELATÓRIO
Trago à apreciação desta Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça o
agravo regimental interposto por PHELIPE FERNANDES DE CASTRO NOGUEIRA
contra a decisão de minha relatoria, na qual não conheci do agravo pelo óbice da
Súmula 182/STJ.
Pede o agravante a reconsideração da decisão impugnada, defendendo, em
apertada síntese, que enfrentou de forma clara os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade (
e ausência de cotejo analítico), de modo que não
Súmula 7/STJ
(fl. 1.303).
procede a pecha de deficiência
Não abri prazo para as contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece provimento.
Documento eletrônico VDA54677148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 17:26:19
Código de Controle do Documento: cd97b046-760b-4511-9846-a35962c0141b

A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
O recurso especial não foi admitido pelo Tribunal de Justiça de Roraima, em
razão da incidência da
e da ausência de cotejo analítico (fls.
).
Súmula 7/STJ
622/625
Todavia, no agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente o fundamento relativo à falta de cotejo analítico.
Portanto, inarredável a incidência da
:
Súmula 182/STJ, in verbis

é inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada.
Ilustrativamente: AgRg no
Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.379.751/PI,
Cruz, Sexta Turma, DJe
e AgRg no
Ministro
30/10/2023;
AREsp n. 2.123.045/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/8/2022.
Assim, ausentes fundamentos capazes de infirmar a decisão impugnada,
mantenho-a integralmente.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54677148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 17:26:19
Código de Controle do Documento: cd97b046-760b-4511-9846-a35962c0141b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0235427-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.973.878 /
RR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08007857720238230010 8007857720238230010
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCOS ALTENOR TORRES ANDRADE
ADVOGADA
: MAYARA BICHARRA DE ALBUQUERQUE - AM015655
AGRAVANTE
: PHELIPE FERNANDES DE CASTRO NOGUEIRA
ADVOGADO
: RHUAN VICTOR DA SILVA CARVALHO - RR001691
AGRAVANTE
: GABRIEL CEZAR
ADVOGADOS
: ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA - MT031329
MARCOS VINICIUS BORGES - MT021927N
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
CORRÉU
: ANTONIO ANAILDO DO NASCIMENTO LIMA JUNIOR
CORRÉU
: JOHN WILLINGTON TORRES SANCHEZ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PHELIPE FERNANDES DE CASTRO NOGUEIRA
ADVOGADO
: RHUAN VICTOR DA SILVA CARVALHO - RR001691
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
INTERES.
: MARCOS ALTENOR TORRES ANDRADE
ADVOGADA
: MAYARA BICHARRA DE ALBUQUERQUE - AM015655
INTERES.
: GABRIEL CEZAR
ADVOGADOS
: ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA - MT031329
MARCOS VINICIUS BORGES - MT021927N
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260555188101:0=4245@
2025/0235427-0 - AREsp 2973878 Petição : 2025/0078286-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:02:29
Código de Controle do Documento: B5C2B60D-5A0E-4050-B563-224DCEC7B14C